Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelos réus UDILLAN e IGOR ao acórdão que rejeitou a preliminar arguida pelo réu UDILLAN (inépcia da denúncia) e, no mérito, deu parcial provimento ao seu apelo, para reconhecer a participação de menor importância prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal e, consequentemente, redimensionar a pena para 05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e negou provimento aos recursos dos demais acusados (IGOR DE OLIVEIRA ALVES e MILTON MARTINS).
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou contradição no acórdão em relação a: i) provas de participação na empreitada criminosa dos embargantes; ii) a ausência de fundamentação quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo; iii) omissão quanto a análise da tese de participação de menor importância do embargante IGOR.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.